Tribunal: TJDFT
Processo: 0737152-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737152-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A APELADO: JOAQUIM PAULO DA CRUZ FILHO D E S P A C H O Considerando que o recurso já foi julgado, nos termos do v. acórdão de ID 75932672, intimem-se as partes para esclarecem se renunciam o prazo recursal diante da notícia de que o plano de recuperação judicial das rés foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Havendo renúncia ao prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos à instância de origem para a apreciação do pedido de suspensão formulado na petição juntada no ID 76098323. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora